Tribunal: TJMT
Processo: 1036915-45.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036915-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REISSE RAFAELE BEZERRA DA SILVA HOSSAKI - CPF: 011.795.321-04 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA AREA DE SAUDE - CNPJ: 09.097.366/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

Recorridos:
Unimed Seguros Saúde S.A., Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Associação de Profissionais Terceirizados na Área da Saúde.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Unimed Seguros Saúde S.A., afastando a aplicação da multa diária por descumprimento de liminar, no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), e determinando a restituição do montante à executada, extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação imposta na decisão liminar, com consequente incidência da multa diária (astreintes); (ii) estabelecer se é devida a reforma da sentença que afastou a aplicação da multa e determinou sua restituição à executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos demonstra que a recorrida Unimed Seguros Saúde S.A. informou o cumprimento da obrigação em 07/08/2023, conforme documentação não impugnada pela autora à época.

4.

A parte recorrente não demonstrou ter comunicado ao juízo o suposto descumprimento da decisão liminar nem apresentou provas robustas a esse respeito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5.

O alegado descumprimento foi reportado mais de 8 (oito) meses após o deferimento da medida liminar, configurando inércia da parte autora.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado aponta que a execução de astreintes exige a comprovação inequívoca do descumprimento da obrigação judicial, o que não ocorreu no caso em exame (TJ-MS, AC nº 0839379-09.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de multa diária (astreintes) por descumprimento de ordem judicial exige a comprovação inequívoca da inobservância da obrigação, sob pena de afastamento da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigo 373, I; artigo 924, II; Lei nº 9.099/95, artigo 46; Resolução nº 003/96/TJMT, artigo 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AC nº 0839379-09.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, julgado em 09/08/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

Recorridos:
Unimed Seguros Saúde S.A., Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Associação de Profissionais Terceirizados na Área da Saúde.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki
.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 225732396)
:
julgou procedentes
os embargos à execução de id. 155108563 para
afastar
a aplicação da multa por descumprimento da liminar, devendo o valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) ser restituído à executada Unimed Seguros e
julgou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225732652): requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de execução das
astreintes.

Contrarrazões de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

(Id. 225732660):

defende a manutenção da sentença e pugna pela improcedência do recurso.

Contrarrazões de
Unimed Seguros Saúde S.A.

(Id. 225732661):

defende a manutenção da sentença e pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

Recorridos:
Unimed Seguros Saúde S.A., Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Associação de Profissionais Terceirizados na Área da Saúde.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou procedentes os embargos à execução oposto pela recorrida Unimed Seguros Saúde S.A. e
afastou
a aplicação da multa por descumprimento da liminar
no valor

de
R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)
, devendo o valor ser restituído à executada.

A recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que não é devida a exclusão da multa uma vez que a empresa não cumpriu a obrigação de fazer imposta na tutela de urgência, que se encontra atualmente, em tese, com 81 (oitenta e um) dias de atraso, assim, requer a execução da multa.

Do resumo fático da demanda extrai-se que o caso em tela se trata de reclamação com pedido liminar, em razão
do cancelamento do plano de saúde da autora de forma unilateral
.

Na decisão proferida em 21/07/2023 foi deferida a medida liminar para que
a empresa requerida
Unimed Seguros Saúde S/A
restabelecesse o plano de saúde da requerente, no prazo máximo de vinte e quatro (horas), assim como as requeridas
Associação de Profissionais Terceirizados na Área da Saúde

e
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
autorizem a assistência obstétrica à requerente, conforme solicitado na guia n.º 000103773080, bem como os demais procedimentos, medicamentos e diárias de internação que se fizerem necessárias, conforme solicitado pelo médico que assiste a requerente
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Da análise do feito, verifica-se que a recorrida
Unimed Seguros Saúde S/A
informou o cumprimento da obrigação em 07/08/2023 conforme manifestação de Id. 197635673,
informação esta não impugnada pela autora à época.

Nota-se
que a parte autora não informou ao Juízo o descumprimento da liminar nem contestou os documentos da Unimed Seguros.

Assim, embora a autora alegue o descumprimento, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, visto que não apresentou aos autos nenhuma prova hábil neste sentido.

Sobre a matéria, este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade das provas e da persuasão racional permitem ao magistrado, destinatário das provas, inadmitir aquelas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias para o deslinde da causa, cabendo-lhe, no caso concreto, avaliar quais devem ou não ser produzidas.
A execução provisória das astreintes não merece prosperar, ante a ausência de título executivo judicial a ensejar o cumprimento de sentença, visto que não houve comprovação do descumprimento da ordem judicial.
(TJ-MS - AC: 08393790920178120001 MS 0839379-09.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 09/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025